Tribunal: TJDFT
Processo: 0742425-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742425-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FOCO CONSULTT ENGENHARIA LTDA - EPP, LETICIA RODRIGUES DE MENEZES CANELLAS AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FOCO CONSULTT ENGENHARIA LTDA – EPP e outros, ora executados/agravantes, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, em cumprimento de sentença movido em seu desfavor pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP e outros, ora exequente/agravada, nos seguintes termos (ID n° 171166752): “I - Trata-se de impugnação apresentada por FOCO CONSULTT ENGENHARIA LTDA e LETÍCIA RODRIGUES DE MENEZES CANELLAS em razão do deferimento da penhora do imóvel descrito por Consultório 416, 4o Pavimento, Torre 2, Edifício CENTRO CLÍNICO SUL, do SHLS Quadra 716, matriculado no Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis, sob o n. 82062 (ID 166545656). Alegam a impenhorabilidade do imóvel, na forma do rol previsto no artigo 833 CPC. Afirmam que a exequente requereu a penhora de bem imóvel cujo valor é muito superior ao valor exequendo de R$ 20.000,00, revelando-se muito excessiva. Ressalta que a legislação de regência resguarda, como princípio, a orientação de se processar a execução de modo menos gravoso para o devedor, a teor do disposto no artigo 805 do CPC. Requer a desconstituição da penhora do bem imóvel. Em contraditório (ID 169555286), a ADTER discorda das alegações afirmando que todas as diligencias possíveis e disponíveis no juízo foram realizadas na tentativa de localizar bens dos devedores e somente a penhora do imóvel constituiu o único meio capaz de alcançar a satisfação do crédito. Pugnou pela rejeição da impugnação e o prosseguimento do feito. Os autos vieram conclusos. Decido. II - De acordo com o art. 805 do CPC, “quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”. Ocorre que no presente caso somente foi localizado um único bem suscetível de penhora, ou seja, o imóvel descrito na certidão de ônus ID 166477051. Portanto, não há vários meios para a promoção da execução, o que afasta a aplicação do art. 805 do CPC. Outrossim, a obrigação do devedor de indicar meio menos oneroso (art. 805, parágrafo, CPC) pressupõe a existência de outros caminhos para a satisfação do crédito como o oferecimento de outro bem em substituição ao penhorado), o que não há no presente caso. Neste contexto, vale destacar o trecho do seguinte julgado: “[...] execução faz-se no interesse do credor, onde predomina a prática de atos expropriatórios de bens do devedor com o fito da satisfação do direito do exequente. 3.1. O princípio da menor onerosidade ao executado, previsto no art. 805 do CPC, se aplica a situações em que há outros caminhos para a satisfação do crédito. De acordo com o dispositivo legal, existindo outros meios para o exequente promover a execução, o juiz assegurará que se faça pelo modo menos gravoso ao executado. 4. O parágrafo único do artigo 805 do Código de Processo Civil impõe ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. 4.1. Apesar de o agravante alegar que lhe causa onerosidade excessiva a penhora sobre os créditos eventualmente existentes nos processos n. 0703774- 61.2019.8.07.0001 e n. 0216203-98.2011.8.07.0001 em trâmite, respectivamente, nos Juízos da 3o Vara Cível de Brasília e 21a Vara Cível de Brasília, deixou de indicar bens a fim de substituir a constrição.” (Acórdão 1289012, 07268187820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sopesando os interesses de ambas as partes e observado o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC, a substituição da penhora é possível a fim de tornar a execução menos gravosa aos executados, contudo, não houve manifestação da parte executada neste sentido, se limitando a impugnar a penhora sem, contudo, indicar outra forma de quitação do débito que considere menos onerosa. Ademais, o fato de o imóvel ser avaliado em valor superior ao do débito não impede a sua penhora e muito menos viola o princípio da proporcionalidade porquanto, em caso de alienação, o valor do débito será levantado pelo credor e o montante que ultrapassar será resguardado ao devedor. III - Ante o exposto, REJEITA-SE a impugnação de ID 169457179. Após preclusão, cumpra-se a decisão de ID 166545656 por meio das seguintes providências: (i) expedição de mandado de avaliação do imóvel; e (ii) após a avaliação, encaminhamento dos autos em diligência para registro da penhora junto ao sistema eRIDFT. Intimem-se.” Em suas razões, os executados/agravantes defendem, em síntese, que a penhora recaiu sobre imóvel cujo valor é muito superior ao da dívida. Sustentam que “(...) a legislação de regência resguarda, como princípio, a orientação de se processar a execução de modo menos gravoso para o devedor, a teor do disposto no artigo 805 do CPC. (...)”. Assim, interpõem o presente agravo de instrumento, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal a fim de que seja determinada a liberação imediata do imóvel retido. No mérito, pleiteiam o provimento do feito em análise, a fim de que seja reformada a r. Decisão agravada. Preparo recolhido em ID n° 52044847. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. Na hipótese, quanto à probabilidade do direito da parte agravante, afere-se que a r. Decisão impugnada deferiu a penhora de imóvel pertencente aos executados/agravantes após terem sido realizadas diversas diligencias na tentativa de localizar bens dos devedores. Nos termos do art. 831, caput, do CPC, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito em execução atualizado, acrescido de juros, das custas processuais e honorários advocatícios. Assim, o pedido de afastamento da penhora, com amparo no princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC) deve se harmonizar com a orientação de que a execução se consolida no interesse do credor. A finalidade da execução é a satisfação do crédito, de modo que eventual desproporcionalidade entre o valor do bem constrito e o da dívida exequenda somente deve ser considerada com a finalidade de impedir a penhora quando existirem outras formas, menos gravosas, de honrar a dívida, o que não se verifica na hipótese dos autos. No caso, a penhora do imóvel se apresenta como o único meio capaz de alcançar a satisfação do crédito. Nesse sentido, o MM. Juízo a quo esclareceu, na r. Decisão vergastada, que: “(...) a obrigação do devedor de indicar meio menos oneroso (art. 805, parágrafo, CPC) pressupõe a existência de outros caminhos para a satisfação do crédito como o oferecimento de outro bem em substituição ao penhorado), o que não há no presente caso. (...)”. Assim, a ausência de outros bens ou direitos pertencentes aos Agravados autoriza a penhora em questão e não contraria o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, repisa-se, prevalecem os princípios da máxima efetividade da execução e da máxima utilidade da atuação jurisdicional, instituídos em benefício da parte credora. Por fim, cumpre ressaltar que o art. 847 do CPC faculta à parte executada requerer a substituição do bem penhorado por outro, desde que comprove que a troca lhe será menos gravosa e não será prejudicial ao exequente. Dessa forma, dada a realização prévia de inúmeras e infrutíferas diligências no sentindo de se localizar bens dos devedores; a ausência de requerimento de substituição de penhora; e a orientação de que a execução se consolida no interesse do credor; afasta-se a probabilidade do direito arguido pela parte agravante. Nesse sentido, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE IMÓVEL COM VALOR SUPERIOR AO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A finalidade da execução é obter a satisfação do crédito. A desproporcionalidade entre o valor do bem constrito e o da dívida exequenda somente deve ser considerada quando existirem outras formas de honrar a dívida. 2. A penhora do único bem integrante do patrimônio do devedor não contraria o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do Código de Processo Civil, pois prevalecem os princípios da máxima efetividade e utilidade da execução, instituídos em benefício da parte credora. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1299321, 07113004820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no PJe: 16/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. DÉBITO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Após a realização de diversas diligências infrutíferas na tentativa de localizar bens do executado, o fato de o valor do imóvel indicado à penhora ultrapassar em grande proporção o valor do débito não é bastante para impedir o desenvolvimento da execução e a sua consequente penhora. 2. Não localizado nenhum outro bem, nada obsta que a constrição recaia sobre imóvel de valor muito superior à dívida. 3. Na forma do art. 847, do CPC, à executada é sempre lícito requerer a substituição do bem constrito. Se a desproporção é exponencial, basta então que indique outro bem compatível com a dívida. 4. Recurso provido. (Acórdão 1228671, 07221171120198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 21/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 18 de outubro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora